Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702199-48.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SERGIO MOTA DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelado para manifestação (CPC/15 10), no prazo de cinco dias, sobre a arguição de nulidade suscitada pelo apelante, referente à certificação de transcurso de prazo para a realização de depósito judicial dos honorários periciais (ID 21570172). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator